Tribunal: TJSP
Processo: 2246442-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão que impôs aos exequentes o ônus de antecipar honorários periciais com fulcro no Art. 95 do CPC – Inadmissibilidade – Fase executiva que atrai a responsabilidade do devedor – Tema Repetitivo do STJ.
Recurso provido.